Tribunal: TJDFT
Processo: 0721669-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721669-04.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO CHAGAS DA SILVA IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO em favor de FABIO CHAGAS DA SILVA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC. O impetrante destaca que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Sustenta que o membro do Ministério Público, durante a audiência no NAC, representou pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares. Sustenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Ressalta que o paciente não ocasionará nenhum risco à ordem pública. Alega que o cumprimento antecipado da pena fere os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Afirma que o paciente não dificultará o desenvolvimento da marcha processual e se compromete a comparecer a todos os atos processuais. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Assim consta da denúncia: No dia 16 de maio de 2020, por volta de 9h, na via pública próxima ao Supermercado Caprichoso, Setor F Norte, em Taguatinga/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma arma de fogo, do tipo fabricação caseira, tentou subtrair, para si, um aparelho celular e quantia em dinheiro, tudo pertencente ao ofendido Agenor Lopes dos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta dos autos que a vítima se encontrava em frente a uma banca, ao lado do supermercado Caprichoso, quando, ao guardar o dinheiro no bolso, o denunciado se aproximou por trás, encostou a arma na costela, lado direito da vítima, e disse: “é um assalto, passa o dinheiro pra cá, o celular, tudo”. Nesse instante, a vítima reagiu e segurou o denunciado pelo pulso, empurrando-o para baixo, mobilizando-o, razão pela qual o delito não chegou a se consumar. Populares que passavam pelo local auxiliaram a vítima na contenção do denunciado, até a chegada da polícia. Com o denunciado, a polícia apreendeu uma arma de fogo, de fabricação caseira, contendo uma munição intacta. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: (...) Feita esta consideração inicial, entendo que o caso dos autos exige, sim, a segregação cautelar do autuado. O fato é grave e foi praticado com grave ameaça com o uso de um simulacro de arma de fogo, o que, na ótica deste magistrado, já seria suficiente para conversão do flagrante em preventiva em decorrência da gravidade concreta do fato. Além disso, embora não tenha outras passagens na sua vida adulta, o autuado tem apenas 21 anos de idade e, na sua adolescência, praticou dois atos infracionais análogos ao crime de roubo. Sabe-se que atos infracionais podem subsidiar o decreto de prisão preventiva quando contemporâneos aos fatos. No caso de Fábio, realmente os atos infracionais não são recentes. Assim, embora esses atos, por si sós, não possam subsidiar um decreto de prisão preventiva, não devem ser desconsiderados por completo quando o contexto atual de envolvimento do autuado com a justiça criminal traz indícios de que a sua liberdade ainda representa riscos à ordem pública. Afinal, neste momento de apertada cognição sumária, aparentemente o autuado está praticando o mesmo fato que, no passado, fez com que medidas socioeducativas (inclusive de internação) fossem aplicadas sobre eles. Assim, por todas estas razões, entendo, com a devida vênia ao entendimento das partes, que o caso exige, sim, a segregação cautelar de Fábio. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de FÁBIO CHAGAS DA SILVA , filho(a) de Fátima Alves Das Chagas, nascido em 09/08/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, conforme destacado pelo MM. Juiz, o paciente possui ao menos duas passagens pela Justiça da Infância e da Juventude, pela prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador